Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700057-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wander Gualberto Fontenele Agravado: João Roberto Velozo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wander Gualberto Fontenele contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0705125-80.2021.8.07.0007. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 43718679. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator